Tribunal: TJDFT
Processo: 0756829-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TESTEMUNHA. RELAÇÃO DE AMIZADE. INTERESSE SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. CONTRADITA REJEITADA. “ACUSAÇÃO” AO CONSUMIDOR COMPROVADA POR MEIO DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE PUDESSEM CONTRADIZER AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ART. 373 DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor.
2. As partes interpuseram recursos inominados próprios, regulares e tempestivos. O requerente alega, em síntese, que a situação ocorrida foi altamente constrangedora e lhe causou vergonha extrema. Argumenta que a condenação por danos morais deve se atentar às circunstâncias do caso concreto e requer a majoração da condenação. O requerido, em seu recurso, requer o acolhimento da contradita formulada à testemunha apresentada pelo autor. Afirma, ainda, que o autor compareceu ao estabelecimento comercial dias após a suposta agressão moral, situação que descaracterizaria qualquer dano. Reitera que não há provas das alegações autorais e requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas pelas duas partes.
3. A princípio, é certo que, na forma do art. 457 do CPC, é lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, impedimento ou suspeição. No caso, todavia, a contradita realizada pelo réu à testemunha apresentada pelo autor foi indeferida ao fundamento de que “a mesma afirmou ser apenas colega de trabalho do requerente, que não tem qualquer relação íntima com o mesmo e nenhum interesse pessoal na causa”. Contudo, o réu não trouxe aos autos a prova da alegada amizade íntima entre as partes. Lado outro, verifica-se que a sentença foi proferida não apenas com base no depoimento da testemunha contraditada, mas também nos demais documentos apresentados. Não evidenciada, pois, a cogitada nulidade processual.
4. Cumpre ressaltar, ainda, que a mera relação de amizade havida com a parte litigante, à míngua de elementos hábeis a conduzir à constatação de que a testemunha ouvida em juízo tenha interesse na solução do litígio, não possui o condão de macular a prova assim produzida, sobretudo quando o teor do depoimento prestado ostenta coerência com os elementos informativos bilateralmente produzidos nos autos.
5. A controvérsia em questão refere-se, a princípio, à análise da configuração, no caso, de danos morais e, se existente, ao valor da condenação. Aplica-se à situação em comento, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral estabelecida no art. 373 do CPC. Portanto, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito e ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
6. Na hipótese, é incontroverso que houve, no estabelecimento da requerida, abordagem por preposto do réu ao autor, uma vez que, em contestação, há afirmação de que “o Requerente apenas foi orientado, de forma pontual e isolada, quanto aos cuidados do uso da mochila no estabelecimento da Requerida” (ID 23478398, pág. 4). Assim, considerando que a caracterização do trato ofensivo ou da mera orientação ao autor são questões subjetivas, isto é, variam conforme a visão de quem presenciou o fato, a controvérsia da presente situação exige a análise de fatos objetivos que possam permitir a conclusão segura quanto a ocorrência de danos morais.
7. Assim, pelo vídeo apresentado aos autos pelo réu (ID 23478399), é possível concluir que o requerente estava, no dia 31/10/2019, no estabelecimento do requerido, acompanhado da depoente Priscila e que ambos se dirigem ao setor de bebidas, retiram alguns itens do freezer e vão até o caixa. Desse modo, é possível atestar que o depoimento da testemunha possui pertinência e coerência com os demais elementos probatórios dos autos e possui verossimilhança, mormente diante da ausência de apresentação de outros elementos pelo réu que pudessem contradizer o seu depoimento. Segundo a testemunha apresentada pelo autor: “que o gerente (do réu) informou ao autor que havia registrado uma ocorrência contra ele por ter roubado o posto”; “que na ocasião havia duas pessoas na frente do autor na fila e uma ou duas pessoas atrás”; “que não sabe informar como, mas as pessoas do trabalho ficaram sabendo do episódio, e o autor passou a ser motivo de zombaria” (ID 23478428).
8. Diante do quadro probatório apresentado aos autos, a única conclusão a que se pode chegar é de que o réu se excedeu na averiguação de fatos ocorridos no interior do seu estabelecimento. A acusação de furto na presença de outros clientes a consumidor que recorrentemente vai até o estabelecimento comercial é conduta que supera o mero dissabor e configura danos morais. Cabe salientar que o réu tinha meios processuais, inclusive mais fáceis que os do autor, para contradizer as alegações iniciais, tais como outras testemunhas (empregados da loja no dia do evento) ou vídeo da câmera interna do dia 01/11/2019, data do ocorrido, mas deste encargo não se desincumbiu, de modo que, conforme o aparto processual dos autos, não há outra solução cabível. Ademais, o simples fato de o consumidor ir ao estabelecimento da ré, após o ocorrido, não descaracteriza o dano moral, uma vez que se trata de loja de conveniência e bem próxima ao local de trabalho daquele, sendo natural a frequência.
9. O valor da condenação por danos morais deve guardar correspondência com as circunstâncias do caso concreto, observar os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e se atentar ao grau de ofensa ao indivíduo e capacidade econômica do ofensor. Nesse sentido, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 deve ser mantido, por estar dentro da razoabilidade caso concreto.
10. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.